Tribunal: TJDFT
Processo: 0726124-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido liminar.
2. O agravante alegou uso indevido de nomes fantasia vinculados à sua imagem institucional e requereu a imediata retirada. O juízo de origem indeferiu a liminar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, considerando a alegação de uso indevido de nome fantasia e os efeitos na imagem do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A plausibilidade jurídica da tese não afasta a necessidade de comprovação da urgência. 5. O ajuizamento da ação ocorreu mais de dois anos após a cessão contratual das unidades hospitalares, afastando a atualidade do perigo de dano. 6. As ações judiciais equivocadamente movidas contra o agravante datam de 2024, revelando que os supostos prejuízos vinham ocorrendo há tempo considerável, sem adoção de providência. 7. A ausência de providência por longo período reflete a inexistência de iminência de prejuízo irreparável ou de difícil reparação, tornando incabível o deferimento da tutela antecipada.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A urgência necessária à tutela antecipada não se caracteriza quando a parte permanece inerte por longo período, suportando a alegada lesão sem buscar providência judicial.
2. A plausibilidade do direito alegado não autoriza a concessão de tutela recursal sem a presença concomitante do perigo de dano grave ou de difícil reparação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2015814, 0712006-55.2025.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 25.06.2025; TJDFT, Acórdão 2013936, 0709607-53.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 02.07.2025.